Tribunal: TJSP
Processo: 1510273-27.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DOS ARTIGOS 33, "CAPUT", E 35, "CAPUT", AMBOS DA LEI No 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROVIMENTO PARCIAL – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando eles são essencialmente harmônicos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DOS ARTIGOS 33, "CAPUT", E 35, "CAPUT", AMBOS DA LEI No 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROVIMENTO PARCIAL – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus. Não manutenção, entretanto, das condenações com relação ao crime de associação para o tráfico, ante a inexistência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa. Recurso parcialmente provido, para absolver os acusados da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06.